Tribunal: STF
Processo: RE 1395533
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-08-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ÍNDICE DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA INCIDENTE SOBRE CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA TAXA REFERENCIAL – TR. AUSÊNCIA DE MODULAÇÃO DE EFEITOS DO TEMA 810 DA REPERCUSSÃO GERAL. HARMONIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça de Minas Gerais:



    “EMENTA: APELAÇÂO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. HONORÁRIOS A SEREM PAGOS PELO ESTADO. DEFENSOR DATIVO. PREVALÊNCIA DO ARBITRAMENTO JUDICIAL SOBRE O DECRETO ESTADUAL Nº 45.898, DE 2012. TABELA ELABORADA EM CONJUNTO PELA AGE, PELA SEF, PELA OAB-MG E PELO TJMG. INAPLICABILIDADE. HONORARIOS SUCUMBENCIAIS. ART. 85, 2º, 1 A IV, DO CPC/2015. 



    - Os honorários advocatícios fixados por sentença são considerados títulos executivos.



    - Não cabe ao Órgão Judicial de 2º grau decidir questões que não tenham sido alvo de apreciação pela instância originária, não permitindo a lei inovação recursal.



    - Não é de se exigir a observância do Decreto estadual nº 45.898, de 2012, e da ‘Tabela de Honorários’, se os valores, nas certidões apresentadas nos autos, foram fixados por meio de decisões judiciais individualizadas para cada processo.



    - Ademais, conforme consta do sitio eletrônico www.oab.mg.org.br, em Notícias - Novembro/13, não obstante, tenha sido assinado o Termo de Cooperação Mútua firmado entre o Estado de Minas Gerais, o TJMG e a OAB/MG no ano de 2012, esse foi denunciado e rescindido pelo presidente da OAB/MG, com publicidade a todos os advogados mineiros. Uma vez rescindido o convênio de dativos entre o Estado, a OAB/MG e o TJMG, as nomeações e aceitações não estão sujeitas à autorização da Seccional Mineira de advogados e a tabela para pagamento administrativo ficou extinta, não devendo vincular a estipulação de honorários aos advogados dativos.



    - De acordo com o novo ordenamento processual civil, nos casos em que a Fazenda Pública ficar vencida, tal como aqui ocorre, os honorários serão fixados com o parâmetro geral, 10 a 20%, e de acordo os critérios do art. 85, § 2º, 1 a IV” (fl. 1, e-doc. 10).



    2. O recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado o caput e o inc. LIV do art. 5º, o § 12 do art. 100 e o § 2º do art. 102 da Constituição da República, ao argumento de que “o Supremo Tribunal Federal, ao julgar as ADIs nº 4.357 e 4.425, declarou a inconstitucionalidade da correção monetária pela TR apenas quanto ao intervalo de tempo compreendido entre a inscrição do crédito em precatório e o efetivo pagamento, já que a norma constitucional impugnada nas ADIs (art. 100, §12, da CRFB, incluído pela EC nº 62/09) referia-se apenas à atualização do precatório e não à atualização da condenação ao concluir-se a fase de conhecimento” (fl. 7, e-doc. 13).



    Argumenta que “se tal norma constitucional ainda é vigente e aplicável no que tange às condenações impostas a Fazenda Pública na fase de conhecimento, a decisão que afasta a aplicabilidade do art. 1º-F, da Lei 9494/97, na redação que lhe foi conferida pelo art. 5º, da Lei 11.960/09 (cujo conteúdo, representa mero desdobramento da norma do art. 100, §12, da CF/88) - como é o caso do aresto que ora se combate - será violadora do comando do art. 100, §12 da CF/88” (fl. 8, e-doc. 13).



    Pede “seja conhecido e provido o presente apelo para se reformar o acórdão proferido pelo TJIVIG no ponto abordado, de modo a se alterar a incidência dos consectários, isto é, fixar-se a incidência de correção monetária e juros na forma do art. 1º-F, da Lei 9494/97, com a redação dada pelo art. 5º da Lei 11.960/2009, que é desdobramento imediato do art. 100, §12, da CF/88. Caso assim não se entenda, requer seja determinado o sobrestamento do feito até o julgamento do RE-RG 870.947/SE, com base no disposto no art. 543-B, do CPC” (fl. 9, e-doc. 13).



    3. Em juízo de retratação, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais manteve o acórdão recorrido, nos termos da seguinte ementa:



    “EMENTA: JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ARTIGO 1.030, II, DO CPC. APELAÇÃO. HONORÁRIOS A SEREM PAGOS PELO ESTADO. DEFENSOR DATIVO. CONSECTÁRIOS LEGAIS. AUSÊNCIA DE DIVERGÊNCIA COM A TESE FIXADA NO RESP N° 1495144/RS. ACÓRDÃO MANTIDO. 



    - O STF, no julgamento do RE 870.947/SE, sob a sistemática da repercussão geral (Tema 810), fixou a tese de que, nas condenações impostas à Fazenda Pública de natureza não tributária, os juros de mora incidem de acordo com o índice de remuneração da caderneta de poupança, enquanto a correção monetária deve observar o IPCA-E.



    - O STJ, quando do julgamento do paradigma REsp nº 1.495.144/RS, sob o rito dos recursos repetitivos, firmou o seguinte entendimento quanto à correção monetária: ‘O art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária, não é aplicável nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza.’



    - Considerando as peculiaridades do caso, a solução jurídica dada à hipótese não diverge do entendimento firmado pelos Tribunais Superiores, impondo-se a manutenção do acórdão reexaminado” (fl. 1, e-doc. 23).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    4. Razão jurídica não assiste ao recorrente.



    5. No voto condutor do acórdão recorrido, o Desembargador Relator afirmou:



    “Verifica-se que o MM. Juiz determinou a incidência da correção monetária a partir das expedições das certidões, pelo IPCA, e juros de mora, a partir da citação, pelos índices aplicados à caderneta de poupança. Nesse sentido, não merece reforma a r. sentença quanto à atualização do crédito executado. O apelante, por sua vez, pugna pela aplicação exclusiva do art. 1º-F da Lei 9.494/97, com alteração da Lei 11.960/09, que dispõe: (…) É certo que o Superior Tribunal de Justiça por meio de recurso representativo de controvérsia (REsp 1.270.439/PR), pacificou a questão determinando a incidência do IPCA, notadamente por força da declaração de inconstitucionalidade parcial, reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI 4.357/DF, em que se declarou a inconstitucionalidade parcial, por arrastamento, do art. 50 da Lei 11.960/09, mostrando oportuna a transcrição: (…) Cumpre acrescentar, por oportuno, que a manifestação do STF quando da modulação dos efeitos das ADI 4.357 e 4.425, no sentido de que "os Tribunais de Justiça de todos os Estados e do Distrito Federal dêem imediata continuidade aos pagamentos de precatórios, na forma como já vinham realizando até a decisão pro ferida pelo Supremo Tribunal Federal em 14.03.2013' (ADI 4.357/DF), não se aplica à espécie, em que juros e correção monetária ainda são objeto em fase de conhecimento. A correção monetária pelos índices da tabela da CGJ-MG é devida até a data da entrada em vigor da Lei 11.960109 (30.6.2009), a partir de quando a correção monetária passa a observar o índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E). Já em relação aos juros de mora, devem ser observadas, tão somente, as disposições do artigo 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação que lhe atribuiu a Lei n° 11.960/2009 (juros aplicados à caderneta de poupança), sendo estes incidentes a partir da citação” (fls. 7-9, e-doc. 10). 



    6. No julgamento do Recurso Extraordinário n. 870.947, Relator o Ministro Luiz Fux, Tema 810 da repercussão geral, este Supremo Tribunal fixou as seguintes teses:



    “1) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09; e 2) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina” (DJe 20.11.2017).



    Em 3.10.2019, ao julgar os Embargos de Declaração no Recurso Extraordinário n. 870.947-RG, este Supremo Tribunal decidiu não modular os efeitos da decisão nele proferida, aplicando-se às condenações impostas à Fazenda Pública a inconstitucionalidade da correção monetária pelo índice de remuneração oficial da caderneta de poupança (Taxa Referencial).



    Este Supremo Tribunal atribuiu eficácia retroativa à decisão de mérito proferida naquele recurso extraordinário, sendo considerado nulo o índice de correção monetária declarado inconstitucional (Taxa Referencial) desde a data da edição da lei pela qual estabelecido (Lei n. 11.960/2009).



    Confiram-se os seguintes julgados:



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ART. 1º-F DA LEI N. 9.494/1997, ALTERADO PELA LEI N. 11.960/2009. ÍNDICE DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO CRITÉRIO DE CORREÇÃO MONETÁRIA EM CONDENAÇÕES DA FAZENDA PÚBLICA. INCONSTITUCIONALIDADE. 1. Este Supremo Tribunal declarou inconstitucional o índice de remuneração da caderneta de poupança como critério de correção monetária em condenações judiciais da Fazenda Pública ao decidir o Recurso Extraordinário n. 870.947, com repercussão geral (Tema 810). 2. Assentou-se que a norma do art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997, pela qual se estabelece a aplicação dos índices oficiais de remuneração da caderneta de poupança para atualização monetária nas condenações da Fazenda Pública, configura restrição desproporcional ao direito fundamental de propriedade. 3. Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente” (ADI n. 5.348, de minha relatoria, Plenário, DJe 28.11.2019).



    “EMENTA: SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO RIO GRANDE DO SUL. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. ÍNDICE DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA INCIDENTE SOBRE CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA TAXA REFERENCIAL – TR. AUSÊNCIA DE MODULAÇÃO DE EFEITOS DO TEMA 810 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE n. 1.348.659-ED-segundos, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 25.3.2022).



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 11.08.2021. CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA. RELAÇÃO JURÍDICA NÃO-TRIBUTÁRIA. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO ÍNDICE OFICIAL DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA. TAXA REFERENCIAL (TR). TEMA 810 DA REPERCUSSÃO GERAL. APLICABILIDADE. PRECEDENTES. NÃO INCIDÊNCIA DO TEMA 733 DA RG. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. No caso, o Tribunal a quo determinou a aplicação do IPCA-E como índice para atualização monetária da condenação, conforme orientação traçada por esta Suprema Corte ao apreciar o RE 870.974-RG, referente ao Tema 810 da sistemática da repercussão geral. 2. Não incidência do Tema 733 da Repercussão Geral. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC” (ARE n. 1.312.852-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 12.11.2021).



    No mesmo sentido são as seguintes decisões monocráticas: Recurso Extraordinário n. 1.385.931, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 7.6.2022; Recurso Extraordinário n. 1.266.445, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 3.6.2022; Recurso Extraordinário n. 1.366.853, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 31.5.2022; Recurso Extraordinário n. 1.380.070, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 1º.6.2022; e Recurso Extraordinário n. 1.376.271, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 27.5.2022.



    A conclusão adotada pelo Tribunal de origem, no sentido de que “a correção monetária pelos índices da tabela da CGJ-MG é devida até a data da entrada em vigor da Lei 11.960/09 (30.6.2009), a partir de quando a correção monetária passa a observar o índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E)” (fl. 9, e-doc. 11), harmoniza-se com a tese fixada no Tema 810 da repercussão geral.



    Nada há a prover quanto às alegações do recorrente.



    7. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário (al. b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual somado ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil. 



    Anote-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil. 



    Publique-se.



    Brasília, 24 de agosto de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora